Tribunal: TJDFT
Processo: 0719993-18.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
D E S P A C H O Intimem-se os apelantes para se manifestarem, caso queiram, sobre a prescrição alegada nas contrarrazões de ID 52244808. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, venham os autos conclusos. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora